Tribunal: TJDFT
Processo: 0710214-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710214-21.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: ESPOLIO DE MARCIO JOSE DA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ANNE PAULA DA ROCHA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA. E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., contra o acórdão de ID 49474317. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49880174. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ESPOLIO DE MARCIO JOSE DA FONSECA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 18:08:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador